Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-18.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800308-18.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DELIA SOUSA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EDCL NO RESP Nº 2.027.437-PA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA REPETITIVO 731 (RESP 1.614.874-SC). POSTERIOR RENÚNCIA PARCIAL POR PARTE DA APELADA. CONCORDÂNCIA SOBRE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIMENSIONAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A apelada renunciou em parte sua pretensão, especificamente aceitando a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito alusivo ao FGTS – tal qual fixado no julgamento do REsp 1.614.874-SC (Tema Repetitivo 731) – remanesce, assim, decidir tão somente a respeito da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, bem como seu dimensionamento, em razão do decaimento parcial da parte apelada, reconhecido pelo digno relator do Recurso Especial nº 2.027.437-PA (ID 16480421).

2.
Pois bem, no caso concreto apelada foi contratada como servidora temporária para exercer a função de professora, porém o apelante não comprovou situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88, portanto incontestável a nulidade do vínculo impondo a parcial procedência do pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de valores alusivos ao FGTS, que deverá ser corrigido pela Taxa Referencial – TR (REsp 1.614.874-SC - Tema Repetitivo 731), e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, o que evidentemente torna prejudicado o acórdão anterior deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo interno municipal.

3.
Em razão da renúncia parcial manifestada pela parte apelada (aplicação da TR), reconhecida na instância superior, impõe readequar as verbas de sucumbência sem olvidar, todavia, que se trata de condenação ilíquida atraindo a incidência do quanto previsto no art. 85, §4º inciso II do CPC.

4.

Agravo interno interposto pelo Município Parauapebas conhecido e provido, para reformar em parte a decisão monocrática (ID 7377027), determinando que os valores alusivos ao FGTS serão corrigidos pela Taxa Referencial – TR (REsp 1.614.874-SC - Tema Repetitivo 731) e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação. A apelada, deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. A Fazenda Pública Municipal é isenta conforme previsão estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios se tratando condenação ilíquida a definição dos respectivos percentuais, tanto em benefício dos patronos da apelada como em prol da procuradoria municipal, ocorrerá na fase de liquidação do julgado conforme disposto no art. 85, §4º inciso II do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800308-18.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: OLINTO CAMPOS VIEIRA (OAB/PA 9.614-B)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 7377027)

AGRAVADA: MARIA DELIA SOUSA MACEDO

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de devolução ao Colegiado julgador, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no Recurso Especial nº 2.027.437-PA), do recurso de apelação outrora interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo ao pagamento de valores alusivos ao FGTS, em decorrência de vínculo precário declarado nulo, cujo montante será apurado em liquidação, com incidência de juros moratórios e correção monetária nos termos do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), ademais reconheceu a existência de sucumbência recíproca.

O apelo municipal (ID 5141305 – Págs. 01 a 07) foi conhecido e desprovido, restando majorados ao máximo legal os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do ente público e, em remessa necessária, sendo alterada a sentença para determinar que os consectários legais da condenação deveriam observar os Temas 810 (RE 870.947) e 905 (REsp nº 1.495.146), consoante decisão monocrática de minha lavra (ID 7377027).

O Município de Parauapebas interpôs agravo interno pretendendo reformar a mencionada decisão para ser aplicada a TR como índice de correção das condenações relativas ao FGTS (ID 7844003).

Na 08ª Sessão ordinária do Plenário Virtual desta 2ª Turma de Direito Público, realizada de 21 a 28/03/2022, após análise distintiva do caso concreto com a controvérsia contida na ADI 5090 e acerca do entendimento fixado no REsp 1.614.874-SC (Tema Repetitivo 731) este Colegiado negou provimento ao agravo interno (ID 6831476).

O Município de Parauapebas interpôs recurso especial pretendendo reformar o acórdão determinando a aplicação da TR (ID 9578070).

Sobrestamento determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 9711170).

A parte recorrida apresentou petição concordando com a aplicação da TR, razão pela qual pugnou para que fosse julgado prejudicado o recurso especial interposto pelo ente público (ID 9910764).

Não havendo por parte do Município de Parauapebas interesse pela conciliação a Vice-Presidência empreendeu o dessobrestamento e admitiu o recurso especial ordenando sua subida à instância superior (ID 10761489).

O Exmo. Ministro Gurgel de Faria, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte recorrida no Recurso Especial nº 2.027.437-PA, para, em síntese, homologar a renúncia parcial do direito sobre o qual se funda ação (aplicação da TR) extinguindo o processo com resolução do mérito, todavia ordenou o retorno dos autos ao Tribunal para decidir a respeito da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, bem como seu dimensionamento, em razão do decaimento parcial da parte embargante em relação ao índice de correção monetária do FGTS, objeto do recurso especial prejudicado (ID 16480421).

Baixados os autos, a Vice-Presidência ordenou sua devolução a este Colegiado para cumprir a decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 18625289).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Tendo a parte apelada renunciado em parte sua pretensão, especificamente aceitando a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito alusivo ao FGTS – tal qual fixado no julgamento do REsp 1.614.874-SC (Tema Repetitivo 731) –
remanesce decidir
tão somente a respeito da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, bem como seu dimensionamento
, em razão do decaimento parcial da parte apelada, reconhecido pelo digno relator do Recurso Especial nº 2.027.437-PA (ID 16480421).

Pois bem, no caso concreto apelada foi contratada como servidora temporária para exercer a função de professora, porém o apelante não comprovou situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88, portanto incontestável a nulidade do vínculo impondo a parcial procedência do pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de valores alusivos ao FGTS,
que deverá ser corrigido pela Taxa Referencial – TR
(REsp 1.614.874-SC - Tema Repetitivo 731), e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, o que evidentemente torna prejudicado o acórdão anterior deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo interno municipal.

Em razão da renúncia parcial manifestada pela parte apelada (aplicação da TR), reconhecida na instância superior,
impõe readequar as verbas de sucumbência
sem olvidar, todavia, que se trata de condenação ilíquida atraindo a incidência do quanto previsto no art. 85, §4º inciso II do CPC.

ANTE O EXPOSTO, em cumprimento à determinação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 2.027.437-PA, na forma prevista pelo art. 1.030, II do CPC, torno sem efeito o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público (ID 6831476), por conseguinte
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
(ID 7844003), interposto pelo Município de Parauapebas, para
reformar em parte a decisão monocrática
(ID 7377027), determinando que os valores alusivos ao FGTS serão corrigidos pela Taxa Referencial – TR (REsp 1.614.874-SC - Tema Repetitivo 731) e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação.

A apelada, deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. A Fazenda Pública Municipal é isenta conforme previsão estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Quanto aos honorários advocatícios se tratando condenação ilíquida a definição dos respectivos percentuais, tanto em benefício dos patronos da apelada como em prol da procuradoria municipal, ocorrerá na fase de liquidação do julgado conforme disposto no art. 85, §4º inciso II do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024